Tribunal: CARF
Processo: 10880.953188/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953188/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
M.G.A. ENGENHARIA ELETROCIVIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953188/2013-17
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25952.69854.290709.1.7.03-9509, em 29.07.2009, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$15.016,35 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
34.832,27
34.832,27
CONFIRMADAS [...]
18.521,97
18.521,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 15.016,35
Valor na DIPJ: R$ 15.016,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 34.898,51
CSLL devida: R$ 19.882,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-51.566, de 14.05.2020, e-fls. 242-248:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, nos
termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Em vista disso, computando-se a retenção aqui comprovada (R$ 7.006,87) às
demais já confirmadas pelo decisório (R$ 18.521,97), tem-se um total de antecipações
de R$ 25.528,84, que, descontada da contribuição devida (R$ 19.882,16), chega-se ao
saldo negativo de R$ 5.646,68.
Do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, no sentido de homologar as compensações declaradas com Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2006, exercício 2007, até o limite do valor
creditício de R$ 5.646,68.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.11.2020 (sexta-feira), e-fl. 256, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 15.12.2020, e-fls. 258-273, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
III.1. DOS EQUÍVOCOS DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
10. Tal como indicado no item II acima, o Despacho Decisório não confirmou
certas retenções de CSLL sofridas na fonte pela Recorrente em 2006, sob o argumento
de que tais retenções supostamente não teriam sido “comprovadas”. Por sua vez, a
decisão em primeira instância ora recorrida manteve tal “não confirmação”, com a
exceção da retenção efetuada pela empresa Petrobras.
11. Para facilitar a análise do tema, a Recorrente transcreve no quadro a seguir
as retenções que ainda estão pendentes de confirmação [...].
12. Pois bem. Nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/851 e tal como reconhecido
pela r. decisão ora recorrida, o informe de rendimento é documento suficiente e apto a
comprovar a retenção sofrida na fonte e, assim, permitir a utilização desta parcela de
crédito na composição do saldo negativo.
13. Neste contexto, como indicado acima, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente apresentou os informes recebidos das fontes pagadoras
“Braskem”, “Oxiteno” e “Firmenich” (fls. 214, 216 e 218 do e-processo).
14. Todavia, sem qualquer justificativa, a decisão da DRJ/FOR alegou, de modo
completamente genérico e não-fundamentado, que os informes supostamente não
teriam passado pelo crivo da autoridade julgadora e, assim, não seriam examinados
[...].
15. Ora, como pode a Recorrente se defender a contento se não sabe a razão
pela qual os informes foram de plano ignorados?
16. Com efeito, com base na alegação acima, não é possível saber o porquê de
os informes apresentados pela Recorrente terem sido desconsiderados, o que
demonstra o quão infundado é o motivo da recusa em sua análise.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

17. Como é cediço, os atos administrativos devem ser motivados, sob pena de
serem nulos, por preterição do direito de defesa (art. 9o 59, II, do Decreto no
70.235/72). Além disso, a Lei no 9.784/99 dispõe que os atos administrativos devem
ser necessariamente motivados, com indicação explícita, clara e precisa dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, sob pena de serem ilegais e, portanto, nulos (artigos 2o, caput e
VII, 50 e 53).
18. E nem poderia ser diferente. Os atos e decisões praticados pelos agentes do
Poder Público devem ser necessariamente fundamentados, sob pena de violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados. Isso
porque o administrado, para exercitar o seu direito de insurgir-se – pelos meios
próprios de defesa – contra os atos e decisões praticados pelos agentes públicos que o
atinjam, necessita ter acesso aos motivos de fato e de direito que tenham
fundamentado tais atos.
19. No caso, era indiscutivelmente dever da DRJ/FOR indicar adequadamente
os fundamentos de fato e de direito que a levaram a desconsiderar os informes
apresentados, a fim de garantir a ampla defesa da Recorrente, constitucionalmente
assegurada. A ausência de indicação de fundamentos configura um desrespeito aos
princípios constitucionais mencionados acima.
20. Com efeito, tendo a Recorrente apresentado os informes, cabia ao órgão
julgador em primeira instância analisá-lo (e, como consequência, reconhecer as
retenções sofridas na fonte pela Recorrente) ou, então, ter apontado de modo
fundamentado a razão pela qual tais informes não supostamente seriam válidos para a
comprovação do crédito.
21. Não pode ser mantida a desconsideração de um documento, sem qualquer
motivação, sob a genérica e infundada alegação de que ele não teria passado pela
“análise” da autoridade decisória.
22. Assim, a medida que se impõe é que os informes apresentados pela
Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade sejam considerados e, como
consequência, que os valores de retenções lá declarados sejam reconhecidos como
crédito da Recorrente.
23. Mas não é só!
24. O pior é que, na sequência da recusa injustificada de análise dos informes
apresentados pela Recorrente, as autoridades fiscais reconhecem que as retenções
acima foram devidamente informadas pelas fontes pagadoras em DIRF. Porém,
mesmo cientes da comprovação das retenções sofridas na fonte pela Recorrente, ainda
assim as autoridades julgadoras não confirmam tais retenções!
25. Relembre-se que a justificativa do despacho decisório para não confirmar
tais retenções seria de que elas supostamente não teriam sido comprovadas. Assim,
uma vez comprovada sua existência, por decorrência lógica, elas deveriam ser aceitas.
26. Todavia, ainda assim o crédito da Recorrente não foi reconhecido pela
instância a quo, por uma nova e descabida razão, qual seja, de que os rendimentos
relacionados às retenções supostamente não teriam sido tributados.
27. Ora, como se demonstrará no próximo subitem da presente defesa, esta nova
“justificativa” para o não reconhecimento do crédito é totalmente improcedente. Não
obstante, fato é que se trata de uma inovação trazida pela decisão de primeira
instância, em total descompasso com os mais basilares princípios de processo
administrativo.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

28. Com efeito, as autoridades julgadoras deveriam ter se atido ao teor do
despacho decisório, e não buscar, a qualquer custo, um motivo para não reconhecer o
crédito da Recorrente, sob pena de estarem inovando e, assim, cerceando o direito de
defesa do contribuinte.
29. Por pequenos equívocos formais na indicação do CNPJ das fontes
pagadoras em sua DCOMP, certas retenções na fonte foram consideradas como “não
comprovadas”, razão pela qual, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
buscou demonstrar a existência de tais retenções. Em nenhum momento o despacho
decisório, emitido, repise-se, eletronicamente, buscou analisar a tributação dos
rendimentos da Recorrente.
30. Nesse contexto, a Recorrente acredita que, se houvesse informado os CNPJs
em questão como indicados em DIPJ e informes de rendimento, o crédito ora em
discussão teria sido de pronto reconhecido. Por outro lado, caso não fosse
reconhecido, a justificativa nunca teria sido “retenção não comprovada”, mas algo que
direcionasse à Recorrente a demonstrar a validade de seu crédito.
31. Portanto, trazer – neste momento processual - uma nova justificativa para
negar o crédito da Recorrente, tal como pretendem as autoridades julgadoras em
primeira instância, configura patente inovação, a qual não pode ser mantida sob pena
de cercear o direito de defesa da Recorrente e violar o artigo 146 do CTN.
32. Com base no exposto, resta claro que:
(i) a decisão de primeira instância não trouxe qualquer fundamentação para
desconsiderar os informes de rendimentos apresentados pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade; e que
(ii) ao reconhecer a existência das retenções “não confirmadas” pelo despacho
decisório (relativamente às fontes pagadoras Braskem, Oxiteno e Firmenich), mas não
considerá-las na apuração do crédito da Recorrente sob uma nova justificativa, o órgão
julgador a quo inovou a motivação do despacho decisório, violando o duplo grau de
jurisdição, o contraditório e a ampla defesa e culminando, por fim, em patente
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
33. Assim, a medida que se impõe é que sejam confirmadas, de plano, as
retenções indicadas nos informes apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade (que, inclusive, estão devidamente suportados pelas DIRFs das fontes
pagadoras), devendo ser rechaçada qualquer nova justificativa para não
reconhecimento do crédito da Recorrente.
III.2. DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DA RECORRENTE
34. Sem prejuízo à demonstração dos equívocos cometidos pela decisão em
primeira instância, a Recorrente passa a demonstrar a integralidade de seu crédito de
saldo negativo de CSLL.
35. Transcrevendo o quadro do subitem III.1. acima, as seguintes retenções
estão atualmente em discussão, tendo sido consideradas como “não comprovadas”
pelo Despacho Decisório [...].
36. Em sua Manifestação de Inconformidade, além de ter apresentado os
informes de rendimentos recebidos de algumas das fontes acima, a Recorrente houve
por bem “abrir” a composição das retenções não confirmadas de acordo com as notas
fiscais emitidas, apresentando ainda, como documentação suporte, as respectivas notas
fiscais (fls. 14 a 239 deste e-processo).
37. Não obstante, além do quanto indicado no subitem acima, a decisão ora
recorrida ainda argumentou que as notas apresentadas não seriam, por si só,
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

suficientes para demonstrar as retenções sofridas. No entender das autoridades
julgadoras, tais notas somente poderiam ser aceitas se apresentadas juntamente com o
documento bancário que evidenciasse o recebimento do preço pelo valor líquido das
retenções. [...]
38. Primeiramente, esclareça-se que, diferentemente do quanto indicado no
trecho acima da decisão ora recorrida, todas as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente destacavam sim os valores de tributos a serem retidos e recolhidos pelas
fontes pagadoras, como se infere da simples leitura de tais notas).
39. Feito este esclarecimento preliminar, a Recorrente fará a comprovação
documental de seu crédito, de acordo com a fonte pagadora, apresentando ainda a
documentação indicada pela própria decisão da d. DRJ/FOR como adequada, quais
sejam, informes de rendimento e/ou notas fiscais acompanhadas de extratos bancários.
Vejamos.
• Fonte pagadora Braskem S.A. – “Braskem” 40. Em relação à fonte pagadora
acima, em suas declarações fiscais (DIPJ e DCOMP), a Recorrente informou
retenções de CSLL efetuadas pela Braskem totalizando R$ 5.259,85.
41. Como o despacho decisório não confirmou esta parcela de crédito, para tal
comprovação, em Manifestação de Inconformidade a Recorrente apresentou o informe
de rendimentos recebido da Braskem, além de planilha com a abertura das notas
fiscais emitidas por ela a tal empresa no ano de 2006, suportada com referidas notas,
as quais destacavam os valores de CSLL a serem retidos na fonte.
42. Como demonstrado, o informe de rendimento apresentado é mais do que
suficiente para comprovar as retenções efetuadas pela Braskem. Não obstante, além
disso, as próprias autoridades julgadoras a quo reconheceram a existência de tais
retenções por meio de consulta ao “Sistema DIRF”. Nesse sentido, transcreve-se a
seguir o quadro do Sistema DIRF que consta na própria decisão recorrida, suportado
pelo extrato DIRF constante no e-CAC da Recorrente (doc. 02):
o Decisão DRJ/FOR [...]
43. Como se pode ver, a Braskem informou ter efetuado retenção de CSLL, sob
o código de receita 5952, sobre rendimentos que totalizaram R$ 437.380,60.
44. Todavia, a decisão ora recorrida desconsiderou integralmente as retenções
de CSLL da Braskem, sob o argumento de que, para reconhecimento do crédito, seria
necessário que o contribuinte tivesse demonstrado a tributação do respectivo
rendimento na Ficha 54 da DIPJ e, no caso da Braskem, supostamente haveria uma
divergência entre o informe de rendimento e a DIPJ/DCOMP. [...]
45. Não obstante, do cotejamento das informações do informe e da DIPJ,
verifica-se que a Recorrente indicou (e tributou) na ficha 54 da DIPJ rendimento em
valor superior (R$ 525.985,00) àquele constante no informe de rendimentos (R$
437.380,60) (fls. 200 a 206 do e-processo) [...].
46. Ou seja, considerando que a Recorrente ofereceu à tributação R$
525.985,00, ainda que o informe da Braskem indique ter realizado retenções sobre
rendimentos totalizando R$ 437.380,60, as autoridades julgadoras deveriam ter pelo
menos reconhecido um crédito de R$ 4.373,81 (= R$ 437.380,60 x 1%)3.
Todavia, de maneira arbitrária, as autoridades julgadoras preferiram
desconsiderar a totalidade do crédito da Recorrente.
47. Ora, este procedimento é totalmente descabido e, portanto, pelo menos um
crédito de R$ 4.373,81 deve ser de plano reconhecido.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

48. Não obstante, com relação à parcela de crédito de retenção de CSLL
remanescente, de R$ 886,04 (= R$ 5.259,85 – R$ 4.373,81), cabe também demonstrar
a sua existência.
49. Como indicado em DIPJ, em 2006, a Recorrente auferiu e tributou
rendimentos da Braskem no montante de R$ 525.985,00, estando a composição de tal
rendimento devidamente demonstrada em planilha com a abertura das notas fiscais
emitidas pela Recorrente a Braskem durante o ano de 2006, suportada com referidas
notas (doc.
03).
50. Todavia, como indicado em referida planilha, durante o ano de 2006, a
Braskem não efetuou a retenção e o recolhimento de CSLL sobre algumas notas
fiscais, como se verifica pelo extrato bancário da Recorrente, ora anexado (doc. 04)4.
Ou seja, às vezes a Braskem fazia as retenções e a Recorrente recebia o preço de seus
serviços líquido de retenções, porém às vezes tais retenções não eram feitas.
51. Neste contexto, os rendimentos indicados pela Braskem em informe (R$
437.380,60) correspondem àqueles sobre os quais de fato houve retenção. Todavia, no
ano de 2006, os rendimentos auferidos pela Recorrente da Braskem totalizaram os R$
525.985,00, tendo a Braskem deixado de efetuar retenção apenas sobre a diferença de
R$ 88.604,40 (notas fiscais no 34, 35, 36, 37, 56, 57, 58 e 61, indicadas no doc. 04).
52. Não obstante, nestas situações de não-retenção, a própria Recorrente
recolheu o valor relativo às retenções que deveriam ter sido realizadas pela fonte
pagadora, tal como demonstram os DARFs anexos (doc. 05), que indicam inclusive as
notas em questão, o que comprova o crédito nos termos do art. 37, § 1o, da Instrução
Normativa no 1.234/12.
53. Ou seja, ainda que indevidamente a Braskem não tenha efetuado a retenção,
a própria Recorrente diligentemente fez o correspondente recolhimento, razão pela
qual também deve ser reconhecida a parcela de crédito de R$ 886,04, que, juntamente
com o valor de retenção do informe de R$ 4.379,81, totaliza o valor de crédito
pleiteado de R$ 5.259,85.
• Fonte pagadora Oxiteno S.A. – “Oxiteno”
54. Em relação à fonte pagadora acima, em suas declarações fiscais (DIPJ e
DCOMP), a Recorrente informou retenção de CSLL efetuada pela Oxiteno no valor de
R$ 770,65. [...]
o DCOMP: [...]
o DIPJ: [...]
55. Todavia, referida retenção não considerada como “não comprovada” pelo
despacho decisório muito provavelmente em razão de divergência entre o CNPJ
informado da DIPJ (CNPJ da matriz) e o aquele informado em DCOMP (CNPJ de
filial).
56. Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou informe de
rendimento emitido por tal fonte pagadora, o qual deve ser de plano aceito para
comprovar referida parcela, inclusive porque a retenção acima também está
devidamente declarada na DIRF da fonte pagadora (doc. 02) [...]
57. De todo modo, visando comprovar a integralidade desta parcela do crédito
por outros meios, a Recorrente também apresenta planilha com a abertura das notas
fiscais emitidas por ela a Oxiteno durante o ano de 2006, junto com referidas notas
(destacando os valores de CSLL a serem retidos e recolhidos) (doc. 06), juntamente
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

com seu extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido
das retenções (doc. 04). [...]
• Fonte pagadora Firmenich & Cia. Ltda. – “Firmenich”
58. Em relação à fonte pagadora acima, muito provavelmente a retenção
informada pela Recorrente em sua DCOMP também não foi confirmada por um
pequeno equívoco da Recorrente ao informar o CNPJ da fonte pagadora.
59. Com efeito, embora a retenção de R$ 969,70 tenha sido efetuada pela fonte
pagadora Firmenich (CNPJ 61.360.574/0001-65), em sua DCOMP, a Recorrente
informou o CNPJ de outra empresa, tal como se verifica do confronto das informações
da DCOMP da Recorrente com o informe de rendimento fornecido pela Firmenich
(apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade – fls. 216 do e-processo):
o DCOMP: [...]
o Informe: [...]
60. Note-se que referido informe ainda está devidamente suportado pela DIRF
da fonte pagadora (doc. 02) [...].
61. Assim, demonstrada a retenção de R$ 969,70, esta deverá ser considerada na
composição do crédito da Recorrente, em prol do princípio da verdade material.
62. De todo modo, visando comprovar a integralidade desta parcela do crédito
por outros meios, a Recorrente também apresenta planilha com a abertura das notas
fiscais emitidas por ela a Firmenich durante o ano de 2006, suportada por referidas
notas (destacando os valores de CSLL a serem retidos e recolhidos) (doc. 07),
juntamente com seu extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo
valor líquido das retenções (doc. 04).
• Fonte pagadora Polietilenos União S.A. – “Polietilenos” 63. Com relação à
fonte pagadora acima, tal como já informado em sede de Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente não recebeu o respectivo informe de rendimento,
porém, em consulta ao “Sistema DIRF” (doc. 02), verificou que a Polietilenos
informou ter retido e recolhido CSLL em favor da Recorrente [...]~.
64. Registre-se que, em DIPJ e em DCOMP, a Recorrente havia informado a
retenção de exatamente 1% do valor do rendimento de (R$ 53.510,00):
o DCOMP: [...]
o DIPJ: [...]
65. Muito provavelmente referida parcela de crédito também restou não
confirmada em razão de um pequeno equívoco formal no preenchimento da DCOMP,
pois a Recorrente informou, como CNPJ da fonte pagadora, o no 02.437.913/0001-03,
enquanto as retenções foram efetuadas pelo CNPJ no 03.880.493/0001-90, CNPJ este
que inclusive é o indicado nas notas fiscais emitidas pela Recorrente (doc. 08).
Todavia, em prol do princípio da verdade material, referido equívoco deve ser
desconsiderado e a retenção acima deve ser de plano já confirmada na apuração do
crédito de saldo negativo de CSLL da Recorrente.
66. Inclusive, para que não restem dúvidas sobre a integralidade de seu crédito,
a Recorrente apresenta novamente planilha com a abertura das notas fiscais emitidas
por ela a Polietilenos durante o ano de 2006, suportada por referidas notas (destacando
os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos) (doc. 08), junto com o extrato
bancário demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções (doc.
04).
• Fonte pagadora Platume Instalação Industrial Ltda. – “Platume”
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

67. Por fim, com relação à fonte pagadora Platume, tal como já informado em
sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não recebeu o informe de
rendimento da retenção indicada abaixo e, em consulta ao “Sistema DIRF”, também
não localizou informações de tal retenção:
o DCOMP: [...]
o DIPJ: [...]
68. Não obstante, como já reconhecido pela decisão ora recorrida, nesta
hipótese a comprovação da integralidade do crédito pode ser realizada mediante a
apresentação de notas fiscais e do extrato bancário demonstrando o pagamento de tais
notas em valores líquidos de tributos retidos na fonte.
69. Assim, para comprovação da integralidade desta parcela de crédito, a
Recorrente reapresenta planilha com a abertura das notas fiscais emitidas por ela à
fonte pagadora Platume durante o ano de 2006, suportada pelas referidas notas (que
destacam os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos por tais empresas) (doc.
09), juntamente com seu extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo
valor líquido das retenções (doc. 04). [...]
71. Assim, mediante a apresentação de tais documentos, resta comprovado o
direito creditório da Recorrente, devendo as retenções originalmente não reconhecidas
ser consideradas na apuração de seu crédito de saldo negativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
72. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer, respeitosamente, seja
provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja determinada a reforma da
decisão ora recorrida e, como consequência, seja homologada integralmente a
DCOMP controlada no presente processo, em vista do reconhecimento integral do
crédito de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$9.369,67 (R$15.016,35 – R$5.646,68) referente ao ano-calendário de 2006
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591 de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas ficais(Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários, e-fls. 289-355.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmulas CARF
no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953188/2013-17

de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital